Tribunal: STF
Processo: ARE 1383122
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).